Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-79.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005136-79.2017.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Apelante: ARIEL MOREIRA DE CAMPOS
Apelados: GIULIA MANOELA ANCHIETA GALVAN CORREA e outros
Número do Protocolo: 1005136-79.2017.8.11.0002
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator